Tribunal: TJPA
Processo: 0003198-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003198-63.2014.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO ALEX SOUZA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO DO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL. PENALIDADE TOMADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POSTERIORMENTE DESMENTIDO. VÍCIO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE AO CARGO QUE ANTERIORMENTE OCUPAVA COM EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo, então impugnado.

2.

Na hipótese, a situação fática delineada nos autos revela que o apelante teria, em maio de 2008, se dirigido até a residência do nacional Wailson Souza Silva, convidando-o para a prática de roubo em estabelecimento comercial situado no Município de Breves, restando acertado, na ocasião, que o recorrente forneceria armamento e pessoal para o executor do delito, sendo o fato típico praticado com a subtração de diversos objetos da loja, inclusive da quantia de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme relatório do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2008.

3.

O procedimento administrativo transcorreu em estrita observância ao contraditório e ampla defesa, atendendo aos aspectos formais estabelecidos na lei de regência, concluindo-se a final pela condenação do apelante nas condutas incursas no artigo 74, XXXIV, XXXIX, da Lei Estadual nº 22/94.

4.

Com efeito, após análise do apurado pela Comissão Processante, observa-se que a única prova que embasou a aplicação da penalidade atribuída ao apelante reside no depoimento prestado pelo nacional Walison Souza Silva, que foi o executor, em maio de 2008, do roubo noticiado nos autos, tendo ele atribuído ao apelante a autoria intelectual do delito, além de ser responsável pelo fornecimento do armamento para a prática da ação.

5.

Entretanto, diante da gravidade dessa sanção, a aplicação da pena capital deve estar assentada em provas robustas ou, ao menos, em fortes indícios da autoria e da materialidade, o que, a meu ver, no presente caso, não restou devidamente demonstrado, vez que a decisão administrativa fora fundamentada exclusivamente em prova testemunhal isolada, que fora, em seguida, retificada pelo declarante, tido como o autor do crime, o qual excluiu o apelante de haver contribuído para a sua prática.

6.

Por outro lado, cumpre destacar que a única testemunha do Processo Administrativo Disciplinar, Walison Souza Silva, a quem fora imputada a autoria do crime de roubo antes noticiado, dirigiu-se espontaneamente perante a Delegacia de Polícia de Breves, em 25/08/2010, e prestou depoimento informando que falou inverdade quanto à participação do ora recorrente no roubo ocorrido no estabelecimento comercial Big Farma, objeto de apuração no procedimento administrativo, tendo, na ocasião, declarado que foi pressionado psicologicamente pelo Delegado Caros André a envolver o ora apelante no delito em questão
.

7.

Diante disso, forçoso admitir que a prova que serviu de base para a demissão do apelante se reveste de fragilidade, de forma que, por essa razão, deve ser
anulado o ato de demissão do recorrente materializado EM Decreto Estadual, por mácula à sua motivação, devendo ser determinada a sua reintegração a cargo de Escrivão de Polícia Civil, sendo-lhe garantido todos os direitos inerentes ao período em que esteve afastado do cargo, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e provido. Decisão unanime.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada ao vinte e dois dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta por GILBERTO ALEX SOUZA PEREIRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, proc. nº 0003198-63.2014.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id.
5983672, págs. 1/20), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade recursal, historia o apelante que era Escrivão de Polícia Civil deste Estado, com lotação no Município de Breves/PA.

Frisa que em 2008 foi acusado de ter sido o autor intelectual de crime de furto realizado na Empresa Big Farma, sendo o fato objeto da Ação Penal nº 0000660-29.2009.8.14.0010
, pelo tipo penal previsto no artigo 155, § 4º, II e IV do Código Penal.

Discorre o recorrente que foi instaurado contra si o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2008-DGPC/PAD, em 19/11/2008, com vista à apuração de ilícitos funcionais previstos no artigo 74, XXXIV e XXXIX da Lei Complementar Estadual nº 022/94.

Diz que no bojo do procedimento, apresentou provas inerentes a sua inocência, tais como testemunhas e defesa previa escrita, todavia, os elementos por si colacionados, não foram valorados de forma correta.

Assevera que a Comissão Processante tomou decisão com base em um único depoimento, sendo que a pessoa posteriormente se dirigiu à Delegacia para relatar que havia falado inverdade.

Frisa que, diante desse fato, formulou pedido de reconsideração, entretanto a conclusão do Delegado-Geral foi no sentido de não haver elementos para o acolhimento da revisão pretendida.

Afirma que, diante desse contexto, aforou a ação originária com o fim de invalidar o seu ato demissório, contudo o juiz de piso julgou improcedente o pedido.

Argumenta sobre a não valorização de prova trazida nos autos do processo administrativo, infringindo-se, com isso, o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que a testemunha que arrolara não teve a sua importância devidamente valorada pela Comissão e que ela demonstrara o fato constitutivo do direito do recorrente.

Menciona doutrinas em abono de sua tese.

Afirma que o relatório da Comissão é de frágil motivação e que não levou em consideração os elementos probatórios carreados, infringindo-se os artigos 2º, 38, § 1º e 50, § 1º da Lei Federal nº 9.784/99.

Afirma que não foi levado em consideração dos fatos por si trazidos nos autos do procedimento e que o depoimento do nacional Walison Sousa Silva, que serviu de fundamento para a penalidade aplicada, foi desmentido pelo próprio declarante em nova declaração prestada na Delegacia de Polícia, situação essa que não foi levada em consideração.

Menciona julgado em reforço à sua tese.

Apresenta fundamentos acerca da repercussão da sentença penal na esfera administrativa, frisando que foi absolvido na esfera penal por ausência de provas, sendo que tal fato não foi considerado, sendo que a decisão do juízo criminal repercute na penalidade administrativa.

Ao final, postula conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a anulação do ato administrativo que importou na sua demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil, devendo ser reintegrado à Corporação com todos os direitos inerentes.

Apelo tempestivo (id. 5983680, pág. 1).

O Estado do Pará, ao apresentar contrarrazões (id. 5983681, págs. 1/6), arguiu, após breve explanação dos fatos, que a sentença criminal absolutória não repercute na esfera administrativa, uma vez que não houve o reconhecimento da inexistência do fato, tampouco a negativa de autoria, mas sim de ausência de provas.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 5983682, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 7109375, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 7410853, págs. 1/7, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postulou Gilberto Alex Souza Pereira, ora apelante, a declaração de nulidade do ato administrativo que importou na sua demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, ora apelado, conforme relatado.

Cumpre destacar, de início, que os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo, então impugnado.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se solidificou no sentido de ser inviável ao Judiciário analisar o mérito do ato que importa em aplicação de penalidade a servidor em Processo Administrativo Disciplinar, tampouco a valoração das provas colhidas no curso do procedimento, desde que sejam observados o contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, cito os AgInt no MS 26.990/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/05/2023, MS 25.735/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2023.

No caso, analisando a controvérsia em questão, verifica-se que o ponto crucial da demanda reside em saber se o procedimento administrativo disciplinar que aplicou ao apelante a pena de demissão do cargo de Escrivão de Polícia Civil apresenta ou não vícios capazes de ensejar a sua nulidade.

Na hipótese, a situação fática delineada nos autos revela que o apelante teria, em maio de 2008, se dirigido até a residência do nacional Wailson Souza Silva, convidando-o para a prática de roubo em estabelecimento comercial situado no Município de Breves, restando acertado, na ocasião, que o recorrente forneceria armamento e pessoal para o executor do delito, sendo o fato típico praticado com a subtração de diversos objetos da loja, inclusive da quantia de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme relatório do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 031/2008 (id.
5983635, págs.
9/18).

O procedimento administrativo transcorreu em estrita observância ao contraditório e ampla defesa, atendendo aos aspectos formais estabelecidos na lei de regência, concluindo-se a final pela condenação do apelante nas condutas incursas no artigo 74, XXXIV, XXXIX, da Lei Estadual nº 22/94, que ora reproduzo:

Art. 74. São transgressões disciplinares:(...)

XXXIV – Praticar infração penal que, por sua natureza, incompatibiliza o policial com o exercício da função;

(...)

XXXIX – Incorrer em procedimento irregular de natureza grave;

No entanto, na questão sob exame, em que pesem os argumentos acolhidos pelo douto sentenciante, após a análise cuidadosa dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, constato inexistir provas contundentes a ponto de se concluir no sentido da autoria e da materialidade da infração disciplinar imputada ao recorrente, circunstância que macula os motivos que respaldaram a decisão administrativa ora vergastada.

Com efeito, após análise do apurado pela Comissão Processante, observa-se que a única prova que embasou a aplicação da penalidade atribuída ao apelante reside no depoimento prestado pelo nacional Walison Souza Silva, que foi o executor, em maio de 2008, do roubo noticiado nos autos, tendo ele atribuído ao apelante a autoria intelectual do delito, além de ser responsável pelo fornecimento do armamento para a prática da ação.

É inegável que a pena de demissão é ato vinculado e, como tal, deve ser aplicada a todo policial civil que incorrer na conduta disposta no artigo 81, XIII, da Lei Complementar Estadual nº 22/94, que ora reproduzo:

Art. 81. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XIII – Transgressão prevista nos incisos IX , XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXIX, XLIII e XLV, todos do art. 74 da presente Lei.

Entretanto, diante da gravidade dessa sanção, a aplicação da pena capital deve estar assentada em provas robustas ou, ao menos, em fortes indícios da autoria e da materialidade, o que, a meu ver, no presente caso, não restou devidamente demonstrado, vez que a decisão administrativa fora fundamentada exclusivamente em prova testemunhal isolada, que fora, em seguida, retificada pelo declarante, tido como o autor do crime, o qual excluiu o apelante de haver contribuído para a sua prática.

Além disso, ressalte-se que os mesmos fatos apurados pelo Processo Administrativo Disciplinar deram origem à propositura da Ação Penal nº 0000660-29.2009.8.14.0010, havendo a sentença posteriormente proferida (id. 5983674, págs. 1/5), julgado improcedente o pedido de condenação do apelante e dos demais acusados por ausência de provas, com supedâneo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP), verbis:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Há de ser destacado, ainda, que, muito embora essa decisão não vincule a análise na esfera administrativa, nela fora analisada a mesma denúncia e as mesmas provas, materiais e testemunhais que foram objeto de exame no processo administrativo disciplinar.

Por outro lado, cumpre destacar que a única testemunha do Processo Administrativo Disciplinar, Walison Souza Silva, a quem fora imputada a autoria do crime de roubo antes noticiado, dirigiu-se espontaneamente perante a Delegacia de Polícia de Breves, em 25/08/2010, e prestou depoimento informando que falou inverdade quanto à participação do ora recorrente no roubo ocorrido no estabelecimento comercial Big Farma, objeto de apuração no procedimento administrativo, tendo, na ocasião, declarado que foi pressionado psicologicamente pelo Delegado Caros André a envolver o ora apelante no delito em questão (id.
5983619, págs. 13/14).

Diante disso, forçoso admitir que a prova que serviu de base para a demissão do apelante se reveste de fragilidade, de forma que, por essa razão, deve ser
anulado o ato de demissão do recorrente materializado no Decreto Estadual (id. 5983619, pág. 12), por mácula à sua motivação, devendo ser determinada a sua reintegração a cargo de Escrivão de Polícia Civil, sendo-lhe garantido todos os direitos inerentes ao período em que esteve afastado do cargo, a ser apurado mediante liquidação de sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos, declarando nulo o Processo Administrativo Disciplinar instaurado e, consequentemente, sem efeito a demissão do recorrente, determinando a sua reintegração ao cargo que anteriormente ocupava, com efeitos patrimoniais retroativos à data da demissão ilegal.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/01/2024